Tribunal: TCU
Processo: 034.296/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.296/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelita Maria da Silva Rocha (CPF XXX.534.518-XX); Arlete Monsores da Silva (CPF XXX.423.257-XX); Elanilza Gabriel Barrozo (CPF XXX.083.437-XX); Elenita Silva dos Santos Ribeiro da Silva (CPF XXX.496.214-XX); Juvenal Leão (CPF XXX.325.296-XX); Lauriana Lúcia Domes da Silva (CPF XXX.314.637-XX); Mari Raquel Rosa (CPF XXX.500.017-XX); Maria da Conceição dos Santos Souza (CPF XXX.998.255-XX); Orlanda Lopes (CPF XXX.268.677-XX) e Vera Lúcia Monteiro da Silva (CPF XXX.453.702-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.